Tribunal: TJMT
Processo: 1001625-45.2019.8.11.0021
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001625-45.2019.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compromisso]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VICENCIA DE PAULA PEREIRA LIMA - CPF: 612.653.651-72 (APELANTE), VANESSA CONCEICAO LEITE - CPF: 005.584.381-64 (ADVOGADO), WOLNEY MUSSALAN FERREIRA - CPF: 014.799.391-10 (APELADO), LIELE SANTINI - CPF: 039.022.461-89 (ADVOGADO), L. C. LOTEADORA LTDA - CNPJ: 02.613.405/0001-20 (APELADO), JULIA FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - CPF: 035.845.061-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE CONTRATO VERBAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DA PARTE AUTORA – ALEGADA FALHA TÉCNICA – NÃO COMPROVAÇÃO IDÔNEA – FOTOGRAFIA JUNTADA SEM INDICAÇÃO DE DATA E HORÁRIO – MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, I, DO CPC – AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de reconhecimento de contrato verbal c/c devolução de valores pagos, sob o fundamento de ausência de comprovação da relação jurídica alegada e de preclusão da produção da prova testemunhal, diante da ausência da parte autora na audiência de instrução.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve cerceamento de defesa em razão de alegada falha técnica que teria impedido a autora de participar da audiência virtual de instrução e julgamento;

(ii) saber se restou comprovada a existência do contrato verbal celebrado entre a autora e um dos réus, apto a ensejar a restituição de valores pagos.

III. Razões de decidir

3. Não ficou configurado o cerceamento de defesa, pois a suposta falha técnica foi comunicada tardiamente e não foi instruída com elementos aptos a comprovar tentativa de acesso à audiência no momento oportuno.

4. Incumbia à autora o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. Não foram apresentados documentos relativos ao suposto contrato verbal celebrado em 2017.

5. A prova testemunhal, embora deferida, deixou de ser produzida por ausência injustificada da parte autora, implicando preclusão lógica.

6. Diante da ausência de prova documental e da impossibilidade de produção de prova testemunhal, não se comprovou a relação contratual alegada nem o direito à restituição pleiteada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1.
A ausência de comprovação idônea da tentativa de participação em audiência virtual não configura cerceamento de defesa
.”

“2.
Incumbe à parte autora o ônus da prova quanto à existência de contrato verbal alegado, não sendo possível presumir sua ocorrência diante da ausência de provas mínimas
."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Vicência de Paula Pereira Lima
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, nos autos da Ação de Reconhecimento de Contrato Verbal com Devolução de Valores Pagos c/c Pedido de Liminar, movida contra
Wolney Mussalan Ferreira
e
L.C. Loteadora Ltda
.

A autora/apelante alega que, após adquirir originalmente um lote urbano localizado na quadra 03, lote 25, setor LC II, no município de Água Boa-MT, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), teria negociado posteriormente com o requerido Wolney Mussalan Ferreira a recompra do imóvel mediante contrato verbal, com pagamentos ajustados em R$ 6.000,00 (seis mil reais) divididos em quatro parcelas, acrescidos de dois cheques no valor de R$ 2.000,00 9dois mil reais) cada. Alega também que o requerido teria promovido o distrato do contrato antes do prazo fixado na notificação extrajudicial, restituindo-lhe apenas parte do valor pago (petição inicial acostada em ID 257238171).

A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos iniciais, com resolução de mérito (art. 487, I, do CPC), ao fundamento de que não houve comprovação da relação jurídica alegada, tampouco do contrato verbal invocado. Observou-se ainda a ausência da autora na audiência de instrução, razão pela qual foi declarada preclusa a produção da prova testemunhal anteriormente deferida. A decisão também condenou a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da justiça gratuita (ID 257238712).

Em suas razões de ID 257238714, a apelante, inconformada, alega cerceamento de defesa, sob o argumento de que não conseguiu acessar a audiência virtual por problemas técnicos, devidamente comunicados nos autos, com comprovação de tentativa de conexão.

Sustenta que houve omissão e ausência de fundamentação na sentença, além de pleitear a anulação da sentença ou, subsidiariamente, o retorno dos autos à origem para designação de nova audiência de instrução.

Foram apresentadas contrarrazões por ambos os apelados em ID 257238716 e ID 257238717, que pugnam pela manutenção da sentença, defendendo a inexistência de contrato verbal válido, a ausência de provas por parte da autora e a invalidade da cessão sem anuência da credora original (Loteadora), além de alegarem a má-fé da apelante na interposição do recurso, com caráter meramente protelatório.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por Vicência de Paula Pereira Lima, contra a sentença proferida nos autos da Ação de Reconhecimento de Contrato Verbal com Devolução de Valores Pagos, por meio da qual o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de que não restou comprovada a existência do contrato verbal alegado, tampouco qualquer ilicitude por parte dos requeridos.

Vejamos a fundamentação da supracitada decisão (ID 257238712):

“(...).

No mérito, inicialmente, cumpre salientar que a relação jurídico-obrigacional entre as partes não restou demonstrada.

É cediço que compete a parte autora fazer prova de fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, vejamos: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;(...).

No caso, a autora não se desincumbiu do seu ônus, porquanto não fez prova mínima da relação jurídica, e mesmo deferida a produção de prova testemunhal, a autora não compareceu na audiência.

Ademais, os únicos documentos juntados pela autora datam do ano de 2015, referente a primeira aquisição do imóvel pela autora, não havendo nenhum documento que datam do período do contrato verbal supostamente pactuado ano de 2017.

Ressalte-se que, conforme afirmado na própria inicial, o distrato do contrato foi motivado pelo inadimplemento contratual por parte da autora, que teria deixado de pagar 06 (seis) parcelas do lote urbano, ocasionando a negativação e protesto do nome do requerido Wolney, o que reforça a improcedência do pedido.

Além disso, a autora não pode impedir a relação contratual entre os requeridos, pois não há qualquer ato ilícito atribuído a Loteadora requerida, ou praticado pelo requerido Wolney.

Assim, não houve demonstração do contrato verbal, tampouco a existência de qualquer ato ilícito praticado pelos requeridos, de modo que a improcedência do pedido é de rigor.

(...).

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, o que faço
COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.” (Sic)

A autora/apelante fundamenta seu inconformismo, essencialmente, em dois pontos: (i) cerceamento de defesa, em razão de alegados problemas técnicos que a teriam impedido de acessar a audiência de instrução e julgamento realizada por videoconferência; e (ii) ausência de fundamentação da sentença, uma vez que a produção da prova testemunhal era, segundo sustenta, essencial à demonstração do contrato verbal invocado.

Não assiste razão à apelante.

A alegação de cerceamento de defesa não encontra respaldo nos autos, isso porque a audiência de instrução e julgamento foi regularmente designada para o dia 24/09/2024, às 13h (horário de MT), conforme consta da decisão saneadora (ID 257238696 / ID de origem 166405324), sendo a parte autora devidamente intimada.

A suposta falha técnica que teria impedido o acesso da autora à audiência foi comunicada somente no dia seguinte (25/09/2024, às 16h08min), por meio de petição de ID 257238706 (ID de origem 170322141), o que por si só compromete a credibilidade e a utilidade processual da alegação.

Ademais, a fotografia acostada na referida manifestação, a qual serviria de prova da tentativa de acesso, não contém nenhuma indicação de data ou horário, tratando-se de elemento inábil à comprovação da presença virtual da parte autora no dia e hora da audiência, veja:

Nesse contexto, não há nos autos qualquer laudo técnico, protocolo de erro ou documento que ateste tentativa de acesso frustrada em tempo real.

A ausência da parte autora e de sua patrona em momento essencial à produção da prova testemunhal,

deferida pelo juízo, configurou preclusão lógica, nos exatos termos do artigo 223 do Código de Processo Civil.

Assim sendo, não se vislumbra cerceamento de defesa, mas sim o resultado processual legítimo da inércia da parte.

Superado o argumento preliminar, passa-se à análise do mérito.

Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, compete ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos do seu direito.

No caso em tela, cabia à parte autora comprovar a existência do segundo contrato verbal com o réu Wolney, referente a recompra do lote urbano anteriormente alienado, bem como os termos da avença (valores, prazos, parcelas, obrigações de IPTU e benfeitorias).

Entretanto, a autora não produziu qualquer documento que comprovasse essa nova relação jurídica. Os únicos documentos anexados dizem respeito à primeira aquisição do lote em 2015 (
vide
documentação acostada com exordial - IDs 257238187 a 257238196), e são totalmente desvinculados da narrativa fática referente ao suposto contrato verbal de 2017.

Logo, não há recibos, comprovantes de pagamento, cheques, comunicações entre as partes ou qualquer outro indicativo mínimo da existência do negócio jurídico alegado.

Somado a isso, a prova testemunhal que poderia, em tese, suprir a ausência de prova documental, não foi produzida por culpa exclusiva da autora, como já analisado e ressaltado acima.

Portanto, restou incontroverso nos autos que a autora não logrou demonstrar minimamente o fato constitutivo do seu direito, razão pela qual a improcedência da demanda é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se na íntegra a sentença recorrida.

Majoro
os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em observância ao artigo 85, §11, do CPC, todavia, a sua exigibilidade ficará suspensa, diante da concessão da justiça gratuita em favor da apelante, nos termos do §3o, do artigo 98, do Diploma processual já citado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025